Tribunal: TJDFT
Processo: 0725702-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. OFICIAL DE JUSTIÇA. PENHORA. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de localização de bens em domicílio do executado por Oficial de Justiça.
2. O juízo entendeu que a medida seria inócua à luz dos resultados das pesquisas juntadas aos autos.
3. Conforme a jurisprudência do STJ, fixado no REsp 1374556/RN, de relatoria do ministro Ministro Benedito Gonçalves, considera-se "adequado o pedido do exequente de ordem ao oficial de justiça para que investigue a existência de bens penhoráveis que estejam localizados no domicílio da parte executada (já citada, no caso), mormente porque somente este serventuário, em cumprimento à ordem judicial, pode ingressar na residência ou no estabelecimento da parte executada para tal fim; providência esta que não se confunde com o dever da exequente de exaurir as diligências necessárias à busca de outros bens penhoráveis (§ 2o do art. 40 da Lei n. 6.830/1980).
4. Seguindo entendimento do STJ e desta Corte, pode-se determinar a penhora de bens na casa do devedor por meio de Oficial de Justiça diante de outras tentativas que se mostraram infrutíferas.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.